Tribunal: TJDFT
Processo: 0762287-35.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. COMPENSAÇÃO DE HORAS NÃO TRABALHADAS. LICENÇA MÉDICA. DIREITO À PRORROGAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente o pedido autoral para reconhecer seu direito à prorrogação do prazo para compensação de horas devidas e condenar o Distrito Federal a restituir-lhe a quantia de R$ 4.488,25 (quatro mil e quatrocentos e oitenta e oito reais e vinte e cinco centavos), referente ao desconto lançado em sua folha de pagamento.

2. Na origem, o autor, ora Recorrido, informou que é servidor público e exerce o cargo de médico na Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Aduziu que, no mês de dezembro de 2022, usufruiu abono de ano novo e que a Administração, em agosto/2023, realizou o desconto de R$ 4.488,25 de sua remuneração referente ao período de abono não trabalhado. Esclareceu que não procedeu à compensação das referidas horas de trabalho em razão de afastamento de suas atividades laborais por licença médica. Assim, pleiteou o ressarcimento do montante vez que, estando impossibilitado de realizar a compensação em face dos afastamentos decorrentes de licenças médicas, não lhe foi permitido compensar o período posteriormente.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Custas não recolhidas em razão de isenção. Foram ofertadas contrarrazões.

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal limita-se à análise do cabimento do ressarcimento pretendido pelo servidor.

5. Em sua insurgência, o Distrito Federal sustenta que não há que se falar em qualquer remuneração financeira por labor que não tenha sido efetivamente prestado. Alega ainda que o acolhimento do pleito implica afronta ao art. 63 da LC No 840/2011 que não prevê dilatação de prazo para a compensação de horas negativas.

6. No caso em análise, o servidor usufruiu o recesso de final do ano de 2022 no período de 26/12/2022 a 30/12/2022 e que teve descontadas, na folha de pagamento de abril/2023, as 38:22 horas negativas correspondentes.

7. O documento de ID 58902844 informa que a Portaria n° 12, DE 25 DE OUTUBRO DE 2022 estabeleceu o recesso do ano de 2022 e fixou que “§ 2o O recesso deve ser compensado na forma do art. 63 combinado com o art. 115 da Lei Complementar no 840, de 23 de dezembro de 2011, observando-se o seguinte: I - o prazo para compensação terá início em 1o de novembro de 2022, com término em 30 de abril de 2023.” O referido documento atesta, ainda, que o servidor esteve de licença médica de 04/01/2023 a 05/04/2023. Já a folha de frequência do mês de abril, ao seu turno, comprova que ele esteve afastado durante todo o mês (ID 58902844 - pág. 5), embora tenha retornado da licença médica em 05/04/23.

8. Nesse cenário, estando o servidor no gozo licença médica, evidencia-se a possibilidade de dilatação dos prazos para compensação das horas não trabalhadas. Conforme fixado no julgamento do Recurso Inominado 0736136-08.2018.8.07.001, acordão no 162740, Relator Dr. ASIEL HENRIQUE DE SOUSA “Em que pese haver Portaria regulamentando o prazo para compensação das horas (Portaria SES 67/2016), no caso concreto, observa-se a impossibilidade de compensação no prazo estipulado, em razão de a parte autora estar de licença médica. Dessa forma, a licença médica suspende o prazo para compensação das horas devidas, que somente voltará a correr depois do retorno do servidor ao trabalho.”

9. Escorreita a sentença que, reconhecendo o direito do autor à prorrogação do prazo para compensação das horas devidas, determinou a restituição do montante referente ao desconto lançado em sua folha de pagamento.

10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

11. Condenada o Recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.